Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704190-73.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO ANASTACIO PEREIRA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça, sobre os embargos de declaração (ID 60645598). Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES